Tribunal: STF
Processo: HC 60546
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
-EXTRADIÇÃO. BRASILEIRO NATURALIZADO. "HABEAS CORPUS".
A MELHOR ORIENTAÇÃO, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ESTATUTO
DO ESTRANGEIRO, E A DE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA A EXTRADIÇÃO DO
BRASILEIRO NATURALIZADO, EMBORA ELE TENHA SIDO CONDENADO
ANTERIORMENTE NO SEU PAIS DE ORIGEM POR CRIME LA PRATICADO. NESSA
HIPÓTESE A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA NATURALIZAÇÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO DEVE ANTECEDER AO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. "HABEAS
CORPUS" CONCEDIDO PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE SEJA POSTO
IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE E, BEM ASSIM, PARA DECLARAR EXTINTO O
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.